Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0711859-21.2019.8.07.0006 Apelantes: AIRTON LIMA e OUTROS Apelados: MOISÉS NEVES; ODILON PEREIRA DE ALMEIDA; MARCELO PEREIRA FERREIRA; AGRIPPA JACINTO DOS REIS e CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de ID 13157637, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que os autores/apelantes pretendiam a alteração de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, para impedir que o então síndico, bem como o subsíndico, o secretário e um dos membros do conselho fiscal do Condomínio Império dos Nobres participassem das eleições realizadas em 01/12/2019, para a composição da administração do biênio 2020/2021. Alegam os autores/apelantes que possuem interesse processual no processamento e julgamento do feito, não podendo ficar descobertos da prestação jurisdicional do Estado. Aduzem que o Juízo a quo, da 1a Vara Cível de Sobradinho, é prevento para o julgamento da questão trazida a debate, havendo conexão entre esta ação e aquela em curso no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Processo n.o 0711487-72.2019.8.07.0006), na forma do art. 55 do CPC, que dispõe serem “conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Esclarecem que em 08/11/2019, às 14h41, os réus/apelados Moisés Neves, Odilon Pereira de Almeida e Marcelo Pereira Ferreira propuseram a ação de n.o 0711022-63.2019.8.07.0006, distribuída à 1a Vara Cível de Sobradinho, buscando, em antecipação de tutela, anular decisão da Comissão Eleitoral do Condomínio, que impediu a candidatura deles nas eleições para a nova Administração. Ante o indeferimento da liminar, os réus/apelados desistiram da referida demanda, tendo proposto demanda idêntica, perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, onde lograram o deferimento de decisão antecipatória de tutela, a fim de que lhes fosse garantida a participação nas eleições para a nova Administração. Aduzem os autores/apelantes, portanto, que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho não detém competência para o processamento e o julgamento do feito, tendo em vista que a desistência da primeira ação (Proc. n.o 0711022-63.2019.8.07.0006) para a propositura da segunda ação (Proc. n.o 0711487-72.2019.8.07.0006) configurou verdadeira manobra processual com vistas a burlar o juiz natural da causa. Acrescentam, ainda, que há confusão entre as partes no processo em curso no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, uma vez que o autor Moisés compõe o polo ativo na qualidade de pessoa física, bem como o polo passivo representando o condomínio réu. Em antecipação da tutela recursal, pugnam os autores/apelantes pela declaração de inelegibilidade dos réus para compor a equipe de Administração do Condomínio. Tendo em vista que já houve a eleição para a nova Administração, tendo a chapa dos réus sido eleita, pugnam os autores/apelantes pela nomeação da segunda chapa eleita para compor a administração do Condomínio, até julgamento final do processo. É o relato necessário. DECIDO. Com efeito, para que seja concedida a tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, sem adentrar na questão processual que permeia o mérito recursal, relativo à existência de interesse processual dos autores/apelantes para o processamento e julgamento da demanda, o que será analisado por ocasião do julgamento do mérito recursal, desde logo entendo ausente o periculum in mora necessário ao deferimento da tutela antecipada recursal vindicada. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de os então membros da administração do Condomínio serem reeleitos para a nova gestão, mesmo tendo exercido os dois últimos mandatos. Segundo os autores/apelantes, houve mudanças na convenção do condomínio, que alterou de 1 (um) para 2 (dois) anos o mandato do corpo administrativo, autorizando uma única reeleição, por igual período. Entendem eles, porquanto, que já tendo os réus exercido dois mandatos consecutivos, nos anos de 2018 e 2019, não poderiam participar das eleições para um terceiro mandato, do biênio 2020/2021, ainda que a nova Convenção tenha alterado de 1 (um) para 2 (dois) anos o tempo de mandato. Compulsando os autos, verifico que o Condomínio Império dos Nobres, Localizado na BR 020, no Setor Habitacional Boa Vista, em Sobradinho – DF, é composto de 762 frações privativas, conforme art. 2o da Convenção, sendo que as eleições foram realizadas no dia 1o de dezembro de 2019, segundo informaram os próprios autores/apelantes. Não apontam os autores/apelantes qualquer vício no processo eleitoral e nem qualquer vício na atuação dos réus como corpo diretivo do condomínio a justificar a medida extrema de serem afastados dos cargos para o qual foram eleitos pelos próprios condôminos. A meu ver, portanto, não se mostra presente qualquer risco de dano grave a justificar o deferimento da tutela liminar requerida, devendo ser preservada a vontade da maioria dos condôminos até que se aprecie, no mérito, a questão relativa ao preenchimento ou não dos requisitos de elegibilidade dos candidatos. No tocante à alegação dos autores/apelantes de que haveria confusão entre as partes nos autos do processo n.o 0711487-72.2019.8.07.0006, em curso no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, tal fato não tem relação com o cabimento da presente demanda, ressalvada a hipótese de reconhecimento, naquele juízo, de eventual ilegitimidade passiva do Condomínio réu, já que a conduta lá impugnada foi perpetrada pela Comissão Diretora do Processo Eleitoral e não pelos dirigentes do Condomínio. Não obstante, tal situação não altera os requisitos da tutela liminar ora em análise. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Promova a Secretaria a inclusão do réu Odilon Pereira de Almeida no sistema, ante a ausência de seu nome dentre as partes rés/recorridas. Intimem-se os autores/apelantes, para que tomem ciência da presente decisão, por intermédio de seus advogados, ficando dispensada a intimação dos réus, uma vez que não perfectibilizada a relação processual. Comunique-se a presente decisão ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Processo n.o 0711487-72.2019.8.07.0006), para que tome ciência do presente feito. Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos, para apreciação do mérito, independentemente do decurso de prazo. Publique-se. Carmelita Brasil Relatora